Tribunal: TCU
Processo: 018.048/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de unidade técnica acerca de indícios de irregularidade na gestão de contratos relacionados à supervisão, fiscalização, gerenciamento e engenharia de proprietário no âmbito da execução das obras da Usina Termonuclear de Angra III.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos contratos firmados com as empresas Arcadis Logos S.A. (contratos GAC.T/CT023/10, GAC.T/CT4500170153 e GAC.T/CT4500185725), Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (Contratos GAC.T/CT027/10 e GAC.T/CT4500176659) e Ductor Implantação de Projetos S.A. (Contrato GAC.T/CT4500136305), que tiveram por objeto supervisão, fiscalização, gerenciamento e engenharia de proprietário firmados no âmbito da execução das obras da Usina Termonuclear de Angra 3, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, esta representação parcialmente procedente; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Ronaldo Lima Santos quanto à conduta 1, descrita na audiência - não aferição da qualificação dos profissionais alocados na execução dos contratos; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ronaldo Lima Santos quanto à conduta 2, descrita na audiência - não verificação da adequação dos valores cobrados nos boletins de medição apresentados pelas empresas contratadas; 9.5. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), por meio da unidade técnica competente, que: 9.5.1. verifique junto à Eletronuclear as ações implementadas com vistas à apuração de débitos relacionados aos contratos GAC.T/CT023/10, GAC.T/CT4500170153, GAC.T/CT4500185725, GAC.T/CT027/10, GAC.T/CT4500176659 e GAC.T/CT4500136305; e 9.5.2. avalie a pertinência de autuação de processo de controle externo específico para verificar a ocorrência de dano ao erário relacionado à execução desses ajustes, inclusive no que tange aos acordos judiciais celebrados pela Eletronuclear referidos nesta representação; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Eletrobras Termonuclear S.A. e a Ronaldo Lima Santos; 9.7. arquivar o presente processo.